Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-49.2020.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUANA PATRICIA DA SILVA GIELOW
Órgão julgador: RECORRENTE: LUANA PATRICIA DA SILVA GIELOW
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600261-49.2020.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600261-49.2020.6.16.0166
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600261-
49.2020.6.16.0166 (DRAP 0600232-96.2020.6.16.0166), que, acolheu a manifestação ministerial e
indeferiu o Registro de Candidatura de Luana Patrícia da Silva Gielow, relativo as eleições de 2020,
em razão da ausência de condição de elegibilidade (filiação partidária), nos termos do inciso III, do
§3º, do artigo 14, da Constituição Federal, artigo 9º, da Lei 9.504/1997, e do §1º, do artigo 9º, da
Resolução 23.609/2019. (Ação de impugnação ao registro de candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Luana Patrícia da Silva Gielow, para concorrer ao cargo de vereadora, pelo
Partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB, município de Ibema/PR, sob a alegação de que
pretensa candidata não apresenta condição de elegibilidade, em razão da ausência de sua filiação
partidária no Movimento Democrático Brasileiro - MDB.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUANA PATRICIA DA SILVA GIELOW (RECORRENTE)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19726
916
17/11/2020 13:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.230

RECURSO ELEITORAL 0600261-49.2020.6.16.0166 – Ibema – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LUANA PATRICIA DA SILVA GIELOW
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO – PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO PARQUET. NÃO
OCORRÊNCIA. ART.8º DA LC Nº64/90 E ART.58, §3º, DA RES. TSE
Nº23.609/2019 – MÉRITO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 20 DO TSE. COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO
DA ELEITORA COMO MEMBRO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO NO SGIP ANTES DO PRAZO FINAL PARA FILIAÇÃO.
FILIAÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AIRC.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DA RECORRENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Os documentos acostados aos autos pela candidata, no intuito de
corroborar sua filiação à agremiação, são aptos a comprovar a
tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020.
2.Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de
filiação vem corroborada pela comprovação de que a candidata compõe o
Órgão partidário municipal e a inclusão dos membros da comissão
provisória no sistema SGIP ocorreu antes do prazo final para filiação
partidária.
3.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 19726916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713285646600000019104442
Número do documento: 20111713285646600000019104442

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUANA PATRICIA DA SILVA GIELOWem
face da sentença exarada pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduva – PR, que julgou
procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC da recorrente,
em razão da ausência de filiação partidária (ID 14698816).
2.Em suas razões recursais a candidata sustentou a aplicação da Súmula nº20 do TSE, uma
vez que é membro da Comissão Provisória Municipal do partido, conforme certidão do SGIP (ID
14699166).
3.Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação e deferir
seu pedido de registro de candidatura.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. No mérito, pugnou pelo
desprovimento do recurso, sustentando que não restou provado nos autos que o cargo
ocupado pela recorrente na agremiação é privativa de filiados.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, é de se ressaltar que não se vislumbra a intempestividade recursal sustentada
pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.
2.Isto porque, em que pese a sentença tenha sido publicada em Mural Eletrônico no dia
22.10.2020, é de se observar o disposto no artigo 8º da LC nº64/90 e artigo 58, §3º, da Res.
TSE nº23.609/2019, que assim dispõe:
Art.8° - Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará
a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste
momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral.
Art.58 - O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a
conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
(...)
§3º - Se a publicação e a comunicação referidas no §1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará
a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.
Num. 19726916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713285646600000019104442
Número do documento: 20111713285646600000019104442

3.Ou seja, o prazo recursal de 3 (três) dias passa a correr apenas após o término do prazo de 3
(três) dias para apresentação da sentença em cartório.

4.No caso em apreço, verifica-se que a conclusão se deu em
:
20.10.2020

Num. 19726916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713285646600000019104442
Número do documento: 20111713285646600000019104442

5.Assim, nos termos dos dispositivos citados, o prazo recursal de 3 (três) dias se iniciou em

24.10.2020. Considerando que o candidato interpôs o recurso em 26.10.2020, revela-se
tempestivo.
6.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
7.Depreende-se dos autos que a demanda visa ao reconhecimento da filiação da recorrente ao
partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro, e o consequente deferimento de seu
requerimento de registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de vereadora no
município de Ibema nas Eleições de 2020.
8.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, entendendo que os
documentos apresentados pela recorrente não eram suficientes para comprovar sua filiação
tempestiva ao partido. Entendeu que a diretoria partidária pode ser constituída por membros
não filiados. Sustentou também que as certidões juntadas até então (ID 14698316 14698416)
demonstravam a composição de Órgão Partidário Municipal com vigência a partir de
03.09.2020, prazo posterior ao exigido pela legislação para participação no pleito.
9.Contudo, foi juntada posteriormente à interposição do presente recurso outra certidão obtida
no SGIP (ID 15032816), da qual se depreende que a recorrente era membro da comissão
provisória do MDB de Ibema já durante o exercício de 03.03.2020 até 03.06.2020. Verifica-se

ainda que a referida composição foi validada em 09.03.2020, antes do fim do prazo para
filiação partidária (04.04.2020), nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição Federal c/c o
artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
10.Em que pese a recorrente não ter promovido nenhuma diligência a fim de garantir sua
filiação para o pleito de 2020, permanecendo inerte até findar o prazo para inclusão em lista
especial, sua inclusão como membro no SGIP antes do final do prazo para o encerramento da
filiação partidária é apta a comprovar a filiação requerida, vez que se trata de documento
constituído de fé pública, que denota a participação da recorrente na agremiação.
11.Para corroborar o entendimento adotado a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral,
como segue:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA.
CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº20/TSE.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº30/TSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. In casu, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e
provas, assentou que a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos
certidão de composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Raposa/MA, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como secretária–geral e secretária de
Mulheres, respectivamente, nos períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e
1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de
deputado estadual no pleito de 2018. 2.Nos termos da Súmula nº20/TSE, outros meios idôneos
são admitidos para provar a filiação de candidato que não constou na relação oficial de filiados
enviada à Justiça Eleitoral, desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente por
partidos e candidatos. 3.A certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de
órgão diretivo do partido político é dotada de fé pública e, portanto, consubstancia documento
apto a comprovar a filiação partidária. Precedentes. 4.O entendimento explicitado pela Corte
Regional está em consonância com a jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso
o Enunciado Sumular nº30/TSE. 5.Para se verificar suposta exigência de que integrante de
diretório partidário seja filiado ao partido político, é necessário, como regra, reexame de provas,
Num. 19726916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713285646600000019104442
Número do documento: 20111713285646600000019104442

inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula nº24/TSE. 6.Agravo regimental desprovido
(Recurso Especial Eleitoral nº060024025, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) (grifei).
12.Por todo o exposto, a sentença recorrida merece ser reformada para deferir o registro de
candidatura da recorrente, vez que reconhecida sua filiação tempestiva ao partido MDB –
Movimento Democrático Brasileiro.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por LUANA PATRICIA DA SILVA
GIELOW e, no mérito, dar-lhe provimento, para DEFERIR seu registro de
candidatura ao cargo de vereador no município de Ibema/PR.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600261-49.2020.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LUANA PATRICIA DA SILVA
GIELOW - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO BOCALON - PR0043550 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19726916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/11/2020 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111713285646600000019104442
Número do documento: 20111713285646600000019104442